Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-26.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1004719-26.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: HIGOR BUZO LISBOA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 85596493) interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 78597978):
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CANDITADO MELHOR CLASSIFICADO NOMEADO NA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA – SURGIMENTO DE VAGA – PREVISÃO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Quando ocorre a publicação dos resultados finais em concursos públicos duas listas de classificação são divulgadas, sendo uma com todos os classificados em ampla concorrência e outra com apenas com a classificação daqueles que se declaram portadores de necessidades especiais (PNE). Porém, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, abre o acesso a outro candidato portador de necessidades especiais.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1004719-26.2017.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 01/03/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrido, que deu provimento, promova a nomeação do Sr. HIGOR BUZO LISBOA, dentro do prazo de validade do certame, no cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual foi classificado em 6o lugar PCD, haja vista a existência de 5 vagas, e, uma delas restar sem ocupação, tendo a 1a aprovada PCD, sido nomeada e empossada como 24a da ampla concorrência.
O Recorrente alega violação ao artigo 6o,§5o, da Lei no 12.016/2009 e aos artigos 330, I e §1o, III e 485,I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “(...)da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, uma vez que o recorrido afirma ter prestado o concurso para um cargo, mas pleiteia a nomeação para outro”.
Aduz ofensa ao artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, pois “(...) inexiste direito líquido e certo a amparar a concessão do mandado de segurança, uma vez que os documentos que instruíram a inicial não comprovam qualquer ilegalidade da autoridade coatora”.
Recurso tempestivo (id. 85687457) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certidão em id. 89230042.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 6o,§5o, da Lei no 12.016/2009 e aos artigos 330, I e §1o, III e 485,I, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que dos fatos e pedidos não se decorre conclusão lógica, devendo ser acolhida a inépcia da inicial.
No referido acórdão consignou-se que existe coesão entre a pretensão e a causa de pedir, como se vê:
“- DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
De acordo com o art. 330 parágrafo primeiro, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
A petição inicial contém as características necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada, quais sejam, clareza e logicidade, em consonância com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito.
Insta observar, ainda, que “a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3a Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso dos autos.
Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada na inicial e a causa de pedir.
No caso em tela existe coesão entre a pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial.
CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Sabe-se que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.
Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que assegure direito.” (g.n.) (id. 75613986)
Entretanto, para o deslinde da controvérsia quanto à inexistência de preterição, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial por entender que os Recorridos juntaram aos autos documentos necessários para comprovação de seus direitos. 2. Dessa forma, rever o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, de inocorrência de inépcia da inicial no caso em apreço, demandaria o imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, sendo inviável tal discussão, na via eleita, ante o óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 711.586/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.8.2015; AgRg no AREsp. 553.862/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30.3.2016. 3. Ainda que superado esse óbice, como consignado pela Corte de origem, coube ao Requerido, em função do disposto no art. 333, II do CPC, o ônus de trazer aos autos qualquer prova quanto à existência de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelos Servidores, o que não ocorreu. Assim, esse fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido não foi impugnado nas razões do Recurso Especial, permanecendo, portanto, incólume. Dessa forma, aplicável, na espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF. Precedentes: AgRg no REsp. 1.512.615/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 19.4.2016; AgRg no AREsp. 625.530/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18.4.2016. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 422852 MA 2013/0358815-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2016) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acolhimento da pretensão recursal acerca da alegada inépcia da inicial e da falta de interesse de agir demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 938.044/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe de 21/09/2016) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto à inocorrência da inépcia da inicial, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 47576963):
“O impetrante/apelante pretende a sua nomeação ao cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual foi classificado em 6o lugar – PCD, aduzindo que a aprovada em 1o lugar para o cargo nas vagas de PCD, Bruna Carla Martins Ribeiro, também obteve nota para ser aprovada em 24o lugar na ampla concorrência, onde já foi nomeada e empossada, de modo que se deve nomear o impetrante, que restou classificado em 1o lugar no cadastro de reserva.
Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a parte apelante foi classificada em sexto lugar no concurso para Cargo de Assistente de Apoio à Gestão – PCD – reservada a pessoas com deficiência, prevendo 05 vagas, sendo o primeiro “classificado”. (ID Num. 2207375)
O edital inicial contou com 30 (trinta) vagas para ampla concorrência, 05 (cinco) vagas para pessoas com deficiência e 05 (cinco) vagas para baixa renda.
Nota-se que a primeira colocada para o cargo com deficiência ficou também foi aprovada no vigésimo quarto (24°) lugar para ampla concorrência. (ID Num. 2207374)
O cerne da questão colocada sub judice reside no fato de ser possível ou não, a autoridade competente realizar a nomeação da parte impetrante ao cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual foi classificada.
Sabe-se que as pessoas aprovadas fora do número de vagas não contam com direito subjetivo a nomeação, entretanto não é o caso dos autos.
Ao contrário ao alegado pelo apelante, a Senhora “Bruna Carla Martins Ribeiro” ficou classificada em 24° lugar tanto na ampla concorrência, como em 1° lugar para o cargo destinados para pessoas com deficiência.
Quando ocorre a publicação dos resultados finais em concursos públicos duas listas de classificação são divulgadas, sendo uma com todos os classificados em ampla concorrência e outra com apenas com a classificação daqueles que se declaram portadores de necessidades especiais (PNE). Porém, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, abre o acesso a outro candidato portador de necessidades especiais.
Assim é o caso dos autos, onde a parte apelante passou a ter direito subjetivo a nomeação por passar a ser o quinto candidato colocado na lista dos cargos destinados a pessoas com deficiência, já que a primeira colocada ocupou o cargo da ampla concorrência. (ID Num. 2207379)
Nesse sentido estabelece o item 3.5 do edital do certame:
“Somente será utilizada a vaga reservada à Pessoa com Deficiência quando o candidato for aprovado, mas sua classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for insuficiente para habilitá-lo à nomeação.”
Desse modo, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, surge nova vaga para outro candidato portador de necessidades especiais.
Destarte, o provimento do recurso é medida que se impõe, haja vista que restou satisfatoriamente comprovado que a impetrante foi classificado em 06o lugar para o cargo em questão, ou seja, com a nomeação da primeira colocada da lista de PcD, no quadro de ampla concorrência, e prevista no edital 05 vagas para pessoas com deficiência, faz jus a nomeação.” (g.n.)
Porém, ao recorrer de tal aresto, o recorrente apenas aduz que não há direito líquido e certo a amparar a concessão do mandado de segurança, por não restar comprovada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora.
Partindo dessa premissa, percebe-se que o recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pelo acórdão recorrido, qual seja, o fato de que um candidato PNE foi aprovado em classificação geral e, por conseguinte, houve o surgimento de nova vaga para outro candidato portador de necessidades especiais, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Não obstante a isso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal para que fosse reconhecida a inexistência de direito líquido e certo, razão pela qual se encontra vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 283 e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça